Tribunal: TJMT
Processo: 1008043-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008043-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA - CPF: 973.339.721-00 (ADVOGADO), LUIZ EIJI OHASHI NETO - CPF: 029.503.891-80 (AGRAVANTE), CLAUDIO BARROS OHASHI - CPF: 591.457.302-53 (AGRAVADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO GENITOR NÃO COMPROVADA – DECISÃO
REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe.

Na hipótese, nesta fase preambular não é possível concluir, com a clareza necessária, a modificação da situação financeira do Agravado, ao ponto de impossibilitar a continuidade do pagamento da verba alimentar no
quantum
fixado na Ação de Divórcio Consensual. Ausente a comprovação de alteração da capacidade contributiva, deve ser revogada a tutela de urgência que reduziu liminarmente o encargo alimentar de 4.5 para 3.0 salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ EIJI OHASHI NETO,
em virtude da decisão proferida pelo juiz da 3.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Revisional de Alimentos
n.o 1007924-07.2021.8.11.0000 ajuizada por
CLAUDIO BARROS OHASHI
, deferiu o pedido liminar formulado pelo Agravado e minorou os alimentos para o valor equivalente a 03 (três) salários mínimos, acrescidos do pagamento integral do plano de saúde.

Em suas razões, o Agravante afirma que a decisão objurgada deve ser integralmente reformada, pois não atende ao binômio necessidade e possibilidade.

Alega que é portador de Transtorno de Espectro Autista, fato que torna evidente a vulnerabilidade e a dificuldade do Agravante manter sua própria subsistência.

Sustenta que o genitor, ora Agravado, exerce a profissão de médico e possui condições para custear a pensão alimentícia arbitrada anteriormente na ação de Divórcio Consensual n.o 1036683-15.2020.8.11.0041.

Assegura que não é capaz de prover seu próprio sustento e que a redução dos alimentos nos moldes da decisão agravada afeta as necessidades básicas do Agravante como “consultas, medicação, alimentação”.

Com essas considerações pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso até o exame do mérito recursal.

No mérito, requer o provimento do recurso para majorar os alimentos a quantia equivalente a 4,5 (quatro e meio) salários mínimos e pagamento de plano de saúde.

O pedido liminar foi deferido (ID. 86808451).

Contrarrazões no ID. 90443971.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso e, de conseguinte, a majoração da pensão ao equivalente a 4,5 (quatro e meio) salários mínimos, mais o pagamento do plano de saúde (ID. 57416978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Claudio Barros Ohashi ingressou com Ação Revisional de Alimentos em face de Luiz Eiji Ohashi Neto, objetivando, liminarmente, a redução dos alimentos fixados no equivalente a 4,5 (quatro e meio) salários mínimos na Ação de Divórcio Consensual n.o 1036683-15.2020.8.11.0041.

O Autor informou na Exordial que, à época da fixação dos alimentos na Ação de Divórcio Consensual, sua situação financeira que lhe permitia suprir os alimentos naquele valor.

Aduziu que houve queda em seus rendimentos, em virtude do descredenciamento na UNIMED da empresa ONCOMED, local onde presta serviços médicos. Afirma, ainda, que devido a este fato, reduziu em 80% o número de pacientes.

Assim, pugnou, em antecipação da tutela de urgência, pela fixação de alimentos provisórios em valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos.

Ao analisar o feito, o Juiz singular deferiu parcialmente o pedido liminar e arbitrou os alimentos provisórios no equivalente a 03 (três) salários mínimos, acrescidos do pagamento integral do plano de saúde.

Diante dessa decisão, o Agravante interpôs este Agravo de Instrumento, ao argumento de que o Agravado tem plenas condições de arcar com o valor da pensão outrora fixado na ação de Divórcio Consensual.

De proêmio, vale frisar que este Instrumental se restringe à analise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, consoante se infere do caderno processual, observa-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem não estão presentes.

Da leitura do art. 1.699 do Código Civil, depreende-se que depois de fixados os alimentos, caso ocorra mudança na situação financeira de quem os supre, ou
de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, pugnando pela exoneração, redução ou majoração do encargo.

Analisando o conjunto fático e probatório contido nos autos, nesta fase não é possível concluir, com a clareza necessária, a modificação da situação financeira do Agravado, ao ponto de impossibilitar a continuidade do pagamento da verba alimentar no
quantum
convencionado entre as partes na ação de Divórcio Consensual, isto é, 4,5 (quatro e meio) salários mínimos.

Com efeito, na fase inicial em que se encontra a ação de origem, para redução da verba alimentar em sede de tutela de urgência é imprescindível que a alteração das condições econômicas e financeiras do Alimentante estejam devidamente comprovadas, o que não ocorreu
in casu.

Em que pese aos argumentos vertidos pelo Agravado informando que houve queda brusca de seus rendimentos, não trouxe elementos suficientes para corroborar suas alegações. Pelo contrário, o que se denota é que o Agravado tem uma boa situação financeira, haja vista
faz plantões no Pronto Atendimento da Unimed Cuiabá, labor que lhe proporciona renda fixa no montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), fato confirmado por ele na exordial.

Além desse vínculo, o Agravado presta serviços na empresa ONCOMED, na qual alega que a renda auferida é variável, entretanto não comprova os valores efetivamente recebidos.

Ademais, de acordo com a declaração de rendimentos referente ao ano exercício de 2020, o Agravado auferiu R$ 161.426,36 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) de remuneração bruta, como se vê do ID. 50795810 – autos `principais.

Por outro lado, nota-se que o Agravante é portador do Transtorno do Espectro Autista, e as despesas mensais para o custeio do tratamento somam R$ 4.194,05 (quatro mil cento e noventa e quatro reais e cinco centavos).

Além das despesas com saúde, o Agravante possui outros gastos fixos com alimentação, educação, entre outros, os quais perfazem o montante de R$ R$ 7.056,50 (sete mil e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) mensais, consoante planilha acostada na contestação (ID. 57764082 – autos de origem).

Assim, não vislumbro a probabilidade do direito invocado que viabilize a modificação, em sede de tutela de urgência, dos alimentos anteriormente fixados, eis que o Alimentante ainda não fez prova cabal de queda significativa em sua situação financeira, ônus que lhe incumbe.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. NÃO COMPROVAÇÃO. É requisito para a propositura da ação revisional a alteração fática na situação de algum dos envolvidos (alimentante ou alimentado), que provoque aumento/redução da necessidade ou da possibilidade. Ausente a comprovação, de plano, de que a capacidade econômica do alimentante tenha sofrido descesso, deve ser revogada a tutela antecipada que reduziu liminarmente o encargo alimentar. Recurso provido. (TJ-MG – AI: 10000210133690001, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 10/06/2021, 5.a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. O alimentante não fez prova cabal e concreta da renta que aufere, nem esclareceu a origem e a causa dos depósitos e movimentações bancárias em nome dele. Os elementos dos autos permitem concluir que o alimentante aufere a quantia alegada pela parte alimentada, e que por conseguinte tem possibilidade de pagar os 04 salários mínimos que foram postulados. (TJ-RS – AI: 10083421503, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 05/03/2020, 8.a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020).

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão lançada no ID. 52967459 e indefiro a tutela de urgência, mantendo a pensão fixada anteriormente até ulterior deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021